Tribunal: TJES
Processo: 5009850-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009850-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ALVES PEREIRA NETO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009850-53.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JOSÉ ALVES PEREIRA NETO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por JOSÉ ALVES PEREIRA NETO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor, em síntese, que se aposentou do cargo de investigador de polícia, sendo que o ato de sua aposentadoria foi publicado no DOE em 30/07/2017. Sustenta que não constou registro de gozo de férias do período aquisitivo de 30/09/2016 a 20/09/2017. Assim, pugna que a contagem da prescrição se inicie a partir da data da publicação do ato, bem como que o Estado requerido seja condenado a pagar a indenização a título de férias referente ao período aquisitivo mencionado.

Em sede de contestação (ID. 4503476), suscitou preliminarmente a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega a ausência de comprovação dos fatos e a impossibilidade de condenação do poder público.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4503635), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido exordial, condenando o Requerido a indenizar o autor nos valores relativos às férias do período aquisitivo referente a 30/09/2016 à 21/10/2016 (proporcionalmente), observada a última remuneração na ativa, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 4503645). Em suas razões, o Estado pleiteia a reforma da sentença e sustenta a ocorrência da prescrição, eis que o autor teria se aposentado em 21.10.2016, data da inatividade, sustentando a impossibilidade do termo inicial ser a partir da publicação do ato, na esteira do entendimento firmado em recurso repetitivo em julgamento do Resp 1.254.456/PE, pelo qual editou-se o Tema Repetitivo 516 do STJ.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4503648). Aduz a não ocorrência de prescrição e pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca do prazo prescricional para recebimento das verbas indenizatórias reconhecidas em sentença (férias não gozadas), não tendo sido combatida a análise feita acerca do direito indenizatório em si considerado.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, cumpre dizer que resta incontroverso nos autos que o prazo prescricional é o quinquenal, na esteira do art. 1º do Decreto Lei n. 20.910/32. Entretanto, em relação ao marco inicial para contagem do prazo, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o registro da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

Dessa forma, considerando que o autor, ora Recorrido, aposentou-se em 21/10/2016, esta somente foi registrada através da publicação da Portaria nº 654, que ocorreu em 30/03/2017. Portanto,
o termo inicial do prazo prescricional é 30/03/2017.

É o que entende o Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo.

E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço. II.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação.
Precedentes. III. Por não haver integrado a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial, resta obstaculizada a análise do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas pelo servidor com amparo no artigo 61, §4º, da Lei Estadual 3196/78, haja vista o prescrito no artigo 141, do CPC/15. IV. O montante indenizatório correspondente às férias vencidas e não usufruídas deverá observar o valor dos subsídios auferidos pelo servidor nos períodos em que deveria ter ocorrido o gozo do direito, sob pena de enriquecimento sem causa deste. V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. (Apelação:
0021524-17.2017.8.08.0048
; Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020). Grifei.

Somado a isto, o Colendo STJ, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), submetido a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Apesar do aresto não indicar expressamente que a data da aposentadoria a que faz referência é a da publicação de seu afastamento para este fim, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas
é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação
."(AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010, grifo nosso).”

Desta feita, não há que se falar em incidência da prescrição no presente caso.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)